Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-89.2022.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003698-89.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYK KRUSQUEVIS SILVA - CPF: 004.091.681-22 (RECORRENTE), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1003698-89.2022.8.11.0051

RECORRENTE: MAYK KRUSQUEVIS SILVA

RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 01 A 04/07/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE LIMINAR – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO EFETIVADA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – DÉBITOS TRIBUTÁRIO E MULTA EM NOME DO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante visando reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, conforme art. 487, I, do CPC (id. 178421677).

2.

No caso dos autos, o reclamante alega que vendeu o veículo Fiat Strada Fire Flex, Placa KAJ 7214, Renavam 880934131, para Milton de Carvalho em 27/04/2015, conforme CRV anexo à inicial (id. 178421652). Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

3.

Os reclamados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos e pugnando pela manutenção da sentença.

4.

O Ministério Público, via Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas em processos que envolvam interesse público,
o que não é o caso dos autos
.

5.

Conforme a inicial, o reclamante realizou, em 27/04/2015, um negócio verbal de compra e venda do veículo com Milton de Carvalho, transferindo a posse do bem.

6.

O comprador, apesar de preencher o CRV, não transferiu o veículo junto ao órgão de trânsito estadual.

7.

O reclamante foi surpreendido com diversos débitos em seu nome, inclusive protestos da dívida ativa.

8.

Afirma que tentou resolver a questão amigavelmente, mas o comprador se esquivou de sua obrigação.

9.

Assim, por não ser o atual proprietário, propôs a ação para se eximir dos débitos e realizar a transferência do veículo.

10.

O magistrado homologou a sentença do Juiz leigo, julgando improcedentes os pedidos por falta de provas, não cumprindo o reclamante seu ônus probatório.

11.

Inicialmente, observa-se que o reclamante propôs a demanda
apenas
contra o Estado de Mato Grosso e o DETRAN/MT,
não incluindo o suposto comprador, Sr. Milton de Carvalho, no polo passivo
.

12.

Não há nos autos comunicação de venda ao órgão de trânsito
.

13.

O CTB dispõe que o novo proprietário tem 30 dias para expedir novo CRV (art. 123, § 1º), e caso contrário, o antigo proprietário deve, em 60 dias, enviar ao órgão de trânsito a cópia do comprovante de transferência, sob pena de responsabilidade solidária (art. 134,
caput
, do CTB).

14.

O STJ tem flexibilizado a responsabilidade solidária do art. 134 do CTB,
quando a venda é inconteste
, devendo a responsabilidade solidária ser analisada à luz do direito civil, prevendo a transferência de bens móveis pela tradição (art. 1.267 do CC), sendo dever do adquirente pagar os débitos após a tradição.

15.

Apesar de o reclamante apresentar o CRV,
não ficou comprovada, nos autos, que a tradição realmente ocorreu na data de 27/04/2015
.

16.

Além disso,
o suposto comprador não faz parte do polo passivo, tornando duvidosa a alegada entrega do bem
.

17.

Desse modo,
o reclamante não comprovou os fatos alegados
, contrariando o art. 373, I, do CPC,
devendo a sentença ser mantida
.

18.

Diante do exposto, conheço do recurso por tempestivo,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

19.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024